Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JUNIOR, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença, que condenou HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A, HESA 20 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A a indenizar por lucros cessantes e danos morais em decorrência do atraso na entrega de imóvel adquirido em regime de incorporação, bem como à repetição do indébito relativamente às parcelas de juros e correção monetária cobradas indevidamente. Ao requerer o cumprimento de sentença, o credor arbitrou o valor mensal devido a título de lucros cessantes em R$1.900,00. Na impugnação, os devedores sustentaram que o título é ilíquido nessa parte e que seria necessária a prévia liquidação. O juízo acolheu a impugnação quanto à iliquidez dos lucros cessantes e condenou o credor ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 12% (doze por cento) sobre o excesso decotado. Nas razões recursais, o agravante alegou que a apuração dos lucros cessantes demandaria meros cálculos aritméticos e não seria necessário a prévia fase de liquidação. Sustentou ainda que os devedores não apontaram ao juízo o valor que entendiam devido. Por fim, impugnaram o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão agravada. Requereram “a antecipação da tutela recursal para que a ação principal não seja extinta, até julgamento definitivo do presente apelo”. Preparo regular sob ID 52598004. Antes de decidir o pedido liminar, o eminente relator intimou os agravados a se manifestarem. Sobreveio contrarrazões pelo desprovimento do recuso (ID 53456802). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 150983827). Sustentou que o valor mensal a título de lucros cessantes é ilíquido, e, portanto, inexequível. Arguiu que há excesso de execução relativo a dois pontos: (i) honorários sucumbenciais por erro de critério de cálculo, sob o argumento de que deveria ser 12,6%, e não 17% como apontado pela exequente; e (ii) atualização monetária pelo IGPM+1%, quando defende ser devido pelo INCC. No mais, a parte executada noticiou que cumpriu parcialmente a obrigação, a título voluntário, ao depositar os valores que entende devidos (ID 150983830). Instada a se manifestar, a parte exequente apresentou resposta à peça de ID 153956781. Alegou que a impugnação não merece prosperar, e postulou pelo levantamento da quantia depositada. É o relato. D E C I D O. Cinge-se a controvérsia acerca da inexequibilidade de título quanto à parte ilíquida, bem como sobre excesso de execução relativo ao percentual de honorários sucumbenciais e ao índice de correção monetária adotado. O dispositivo da sentença na fase de conhecimento (ID 62462369) resolveu o mérito da lide nos seguintes termos: ‘(...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR as rés a pagarem de forma solidária ao autor a indenização por lucros cessantes a título de alugueres, proporcionais ao valor pago pelo imóvel, tendo como termo inicial a data de 27/12/2013 (término do prazo prorrogado de 180 dias) e termo final 11/07/2014 (entrega efetiva do imóvel) com correção monetária e juros legais, sendo que os respectivos valores deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença; 2) CONDENAR as rés a pagarem de forma solidária ao autor a indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizado pelos índices oficiais, sendo a correção monetária desta data (Enunciado no 362 da Súmula do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação; Em face da sucumbência recíproca, porém não equivalente, quanto aos valores demandados, condeno a parte autora ao pagamento de 60% das custas e dos honorários em favor do patrono da parte adversa, ficando a parte ré condenada em 40% das custas e dos honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação corrigido. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Fixados os valores devidos e não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do NCPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.’ Em sede recursal (ID 120458330), deu-se parcial provimento à apelação cível para reformar a sentença, de cujo excerto faz-se mister reprodução ipsis litteris: ‘Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso interposto pelas rés para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quanto ao mais, dou parcial provimento à apelação manejada pelo autor para determinar que as rés restituam os valores pagos a maior em virtude da aplicação equivocada de juros e correção monetária a partir de 1o de julho de 2013, a serem apurados posteriormente por cálculos. Ao montante devido devem ser aplicados tanto a correção monetária pelo INPC, a partir da citação, quanto os juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do trânsito em julgado do presente acórdão. Por ocasião das razões recursais, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 11, ambos do CPC, majoro os honorários de advogado para 12% (doze por cento) do valor da condenação, mantida a proporção estabelecida na sentença.’ Na instância superior, de seu turno, negou-se provimento ao recurso especial interposto, e majorou-se os honorários sucumbenciais em 5%, limitados a 20% (ID 120459051). Alicerçado às decisões supramencionadas, passo à análise da impugnação apresentada pela parte executada. (...) Por fim, quanto aos lucros cessantes, noto que a parte exequente atribuiu sem qualquer parâmetro a quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos), a título de aluguel, em claro descompasso com o título executivo. O comando sentencial fixou, em suma: obrigação de pagar lucros cessantes a título de aluguéis, proporcionais ao valor pago pelo imóvel, tendo como termo inicial a data de 27/12/2013 (término do prazo prorrogado de 180 dias) e termo final 11/07/2014 (entrega efetiva do imóvel), com correção monetária e juros legais, sendo que os respectivos valores deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença. A apuração do valor devido a título de lucros cessantes, no caso, não é satisfeita por mero cálculo aritmético. O d. magistrado sentenciante, nesse sentido, fundamentou que seria necessário que se apurasse o valor devido com exatidão, em liquidação de sentença, já que não havia prova robusta do que teria o autor deixado de ganhar; destacou ainda que a apuração de seu valor estaria a demandar prova pericial técnica, não se podendo prever que o aluguel na região gire em torno de determinado percentual sobre o valor do contrato. Olvidou-se, no entanto, a parte exequente ao atribuir sem qualquer critério o valor relativo ao aluguel. Pendente a liquidação, trata-se de obrigação inexigível por iliquidez, configurando, portanto, excesso de execução a cobrança nesta fase de cumprimento. Com estas considerações, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 150983827, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 19.547,17 (dezenove mil quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos), relativo aos lucros cessantes. Em razão do acolhimento da impugnação, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor de excesso reconhecido. Advirto à parte exequente que, a fim de evitar tumulto processual, a liquidação da obrigação relativa aos lucros cessantes deverá ser realizada via ação autônoma, distribuída a este Juízo por prevenção, mediante a juntada de petição inicial acompanhada de documentos essenciais que embasem a demanda. Preclusa esta decisão, antes de autorizar eventual levantamento da quantia depositada, INTIME-SE a parte exequente para informar se dá plena e integral satisfação à obrigação perseguida neste feito em relação às demais obrigações, no prazo de 5 (cinco) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, ao mero exame da decisão agravada, resta clara sua iliquidez, haja vista que a apuração dos lucros cessantes não prescinde do conhecimento acerca do valor do aluguel do imóvel pelo período do atraso, bem como do percentual então pago pelo promitente comprador. O próprio título fez remissão expressa sobre a necessidade de sua liquidação. Ao contrário do entendimento do credor, não se trata de meros cálculos aritméticos, mas questão de fato que demanda produção de prova específica. A ausência de indicação, pelos devedores, do valor que entendem devido não constitui óbice ao conhecimento da impugnação, posto que não se trata de simples alegação de excesso de execução, mas de falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da fase de cumprimento de sentença, a liquidez do título. Lado outro, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Os agravados já apresentaram contrarrazões. Dirimidas as questões urgentes, retornem os autos conclusos ao eminente relator. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal